Tribunal: TCU
Processo: 009.335/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de fraude à licitação com dano ao erário no âmbito de pregão para locação de veículos para o transporte escolar dos alunos da rede de ensino do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos pela Construtora Lazio Eireli e por seu sócio José Randal de Mesquita Neto em face do Acórdão 382/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões exposta pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrentes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.